Tribunal: TJMT
Processo: 1000199-69.2023.8.11.0049
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000199-69.2023.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[A. F. B. - CPF: 092.423.341-97 (APELADO), ANAISA MARIA GIMENES BANHARA - CPF: 001.069.711-07 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0026-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRIGIDA FERREIRA DA CUNHA SANTOS BRIZOT - CPF: 010.789.691-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARLOS EDUARDO BARAUNA FERREIRA - CPF: 922.793.921-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1000199-69.2023.8.11.0049

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINARES REJEITADAS -AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PACIENTE DIAGNOSTICADA COM ACONDROPLASIA (ALTERAÇÃO DO GENE FGFR3 - NANISMO) - NEGATIVA DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO “VOXZOGO (VOSORITIDA)” - PRESCRIÇÃO MÉDICA – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA - RISCO DE MORTE E À SAÚDE DA PACIENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

Não comporta acolhimento o pedido da embargada para condenar o embargante ao pagamento de multa (art. 1.026, do CPC), porquanto não demonstrada a má-fé.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o
1000199-69.2023.8.11.0049

EMBARGANTE:

BRADESCO SAÚDE S. A.
.

EMBARGADO: A.F.B., representada por sua genitora BRIGIDA FERREIRA DA CUNHA SANTOS BRIZOT

Comarca de Vila Rica.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO SAÚDE S. A..,
de acórdão que,
negou provimento
ao APELO N.o 1000199-69.2023.8.11.0049, assim ementado (ID 211165652 - Pág. 1):

"
APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINARES REJEITADAS -AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PACIENTE DIAGNOSTICADA COM ACONDROPLASIA (ALTERAÇÃO DO GENE FGFR3 - NANISMO) - NEGATIVA DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO “VOXZOGO (VOSORITIDA)” - PRESCRIÇÃO MÉDICA – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA - RISCO DE MORTE E À SAÚDE DA PACIENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Supridos os requisitos estabelecidos na Lei 9659/98 – Art. 10, §§ 12 e 13 e incisos, que determina a cobertura, em caráter de excepcional, de tratamentos e medicamentos que não fazem parte do rol da ANS, configura-se abusiva a recusa da operadora de custear medicamento essencial para o tratamento da autora.

Não se pode considerar que o medicamento seja de uso domiciliar, porque deve ser é administrado por meio de injeção sob a pele uma vez por dia, portanto seria, no mínimo medicamento de administração ambulatorial.

Ainda que o fornecimento de medicamentos para doenças raras seja uma das atribuições do Estado, por meio do SUS, isso não obsta que a autora, que possui plano de saúde e paga regularmente suas mensalidades para que possa usufruir de atendimento especializado e de melhor qualidade, exija que a operadora do plano de saúde arque com o pagamento de todas as despesas do seu tratamento, aí incluídos os gastos com o medicamento pleiteado
".

EMBARGOS
: A embargante alega que o acórdão foi omisso, e contraditório porque não acolheu o pedido de revogação da assistência judiciária, porquanto o pai da embargada é empresário e tem rendimentos suficientes para suportar as custas processuais. Aduz que a embargada não comprovou que realmente realiza tratamento com a médica assistente, considerando a distância entre a cidade de domicílio da embargada e o local do consultório da médica. Sustenta que o medicamento não pode ser fornecido porque não possui registro na ANVISA. Afirma que a União foi condenada a fornecer o medicamento, logo não deveria a embargada requerer a mesma prestação da operadora. Insiste que os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados.

CONTRAMINUTA
(ID 216140199)
: pugna pelo desprovimento do recurso e pela condenação da embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, do CPC.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
(ID 216704695): opinou pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1000199-69.2023.8.11.0049

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO SAÚDE S. A..,
de acórdão que,
negou provimento
ao APELO N.o 1000199-69.2023.8.11.0049.

A embargante alega que o acórdão foi omisso, e contraditório porque não acolheu o pedido de revogação da assistência judiciária, porquanto o pai da embargada é empresário e tem rendimentos suficientes para suportar as custas processuais. Aduz que a embargada não comprovou que realmente realiza tratamento com a médica assistente, considerando a distância entre a cidade de domicílio da embargada e o local do consultório da médica. Sustenta que o medicamento não pode ser fornecido porque não possui registro na ANVISA. Afirma que a União foi condenada a fornecer o medicamento, logo não deveria a embargada requerer a mesma prestação da operadora. Insiste que os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados
.

Cuida-se de espécie de recurso com objeto limitado, cujo cabimento se restringe às hipóteses taxativas elencadas no art. 1.022 do CPC/2015, vale dizer, se visualizado no julgado embargado omissão, contradição ou obscuridade.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar os temas debatidos concluiu que a recorrente tinha o dever de custear o tratamento da embargada, porquanto beneficiária do plano de saúde contratado com a embargante, sem carências a serem cumpridas e as mensalidades se encontram com o pagamento em dia.

Quanto à suposta omissão/contradição a respeito da necessidade de
revogação da assistência judiciária concedida à autora, assim se pronunciou o acórdão embargado:

“A apelante requer ainda a revogação da assistência judiciária concedida à autora sob a alegação de que esta não teria comprovado que faz jus ao benefício.

O pleito não merece acolhimento, primeiro porque a assistência judiciária é devida a quem não possui rendimentos suficientes para suportar as despesas de um processo, presumindo-se verdadeira a declaração de necessidade do benefício, mormente porque se trata de uma criança, que ainda depende totalmente de seus pais.

Segundo porque incumbe à parte contrária demonstrar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais para a sua concessão, não bastando a mera alegação de que o pai da menor é empresário.

Portanto, na ausência de comprovação da capacidade financeira da autora, não comporta reforma a decisão que deferiu o benefício”
.

Importante destacar aqui, que se trata de beneficiária menor, portadora de doença cujo tratamento, conforme afirma a própria embargante, é bastante dispendioso. Portanto, não há motivos para duvidar da declaração feita pelos genitores de que não conseguiriam suportar os ônus do processo, ainda mais porque não se fez prova em contrário.

Portanto,
não se verifica a alegada omissão sobre esse tema
.

Também não se verifica a alegada omissão quanto à alegação de que o medicamento não possui registo na ANVISA, porque esse tema foi amplamente debatido no apelo.

Vejamos o trecho correspondente do acórdão:

“
Do mesmo modo se observa
que o medicamento já possui registro na ANVISA, indicado exatamente para a patologia que acomete a autora
, além de ter sido aprovado pelo FDA (órgão de controle e fiscalização dos EUA) desde 2021,
suprindo assim os requisitos para que a operadora seja obrigada a custeá-lo em benefício da autora
(Lei 9659/98 – Art. 10, §13 e incisos)”
.

Portanto, não se observa, no caso, omissão quanto ao tema, porque o medicamento possui sim registo na ANVISA, sob o no 1733300050018, desde 29/11/2021, e é indicado exatamente para a patologia que acomete a embargada.

No mesmo passo está a alegação de que o fornecimento do medicamento seria obrigação exclusiva da União e não poderia ter sido imposta tal obrigação ao plano de saúde.

O acórdão foi bastante claro ao afirmar que o fornecimento do fármaco pala União não retira o direito do beneficiário de requerê-lo ao plano de saúde,
que se comprometeu por contrato
.

Cite-se, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão:

“
Por fim,
a apelante alega que o medicamento deve ser custeado pelo Estado, no entanto, se a autora possui plano de saúde e paga regularmente suas mensalidades para que possa usufruir de atendimento especializado e de melhor qualidade, cabe ao referido plano arcar com o pagamento de todas as despesas do seu tratamento, aí incluídos os gastos com o medicamento pleiteado
.

Desse modo, há que se manter a sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento do medicamento na forma prescrita“.

Agora, em que pese o acórdão não ter abordado o tema referente às suspeitas da embargante de que a embargada não estava fazendo o tratamento com a médica assistente que assinou o laudo e a prescrição do medicamento, restou claro que referido laudo deveria nortear o imediato fornecimento do medicamento.

A mera distância entre o domicílio da embargada e a localidade em que está localizado o consultório da médica assistente não permite pressupor que não seria aquela médica a responsável pelo acompanhamento da paciente, porque o mundo moderno tanto dispõe de meios de transporte capazes de ultrapassar a barreira da distância física, quanto oferece recursos de telemedicina e outros meios de comunicação capazes de proporcionar tratamentos médicos com especialistas que moram em outras cidades e até em outros países, como parece ocorrer no presente caso.

Portanto o acórdão reforçou que o laudo médico é que deve indicar qual o melhor tratamento para a embargada, mormente porque prescrito medicamento internacionalmente reconhecido como eficaz para a patologia em questão.

Por fim, a embargante alega que os honorários advocatícios não foram arbitrados corretamente, conforme previsão do art. 85, §2o, do CPC.

Ao contrário do que afirma a embargante, a condenação obedeceu aos parâmetros contidos no art. 85, §2o, do CPC e fixou que sejam calculados no valor de 10% do valor da causa.

Portanto, se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração, mormente porque possuem caráter meramente integrativo e não se prestam à rediscussão da matéria.

Por seu turno, a embargada pugna pela condenação da embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, do CPC.

No entanto, a litigância de má-fé não restou caracterizada, posto que não evidenciadas as hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC.

Nota-se, assim, que não comporta acolhimento o pedido da embargada para condenar o embargante ao pagamento de multa, porquanto não demonstrada a má-fé.

Com essas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024